Tribunal: TJMT
Processo: 0012300-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012300-29.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), WAGNER HEVERSON GOMES PINTO - CPF: 001.726.821-42 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 924, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

N
ão cabe a extinção do processo, pela hipótese de ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, indicada no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, quando a estagnação processual decorre muito mais da conduta do devedor, que se furta à responsabilidade patrimonial por sumiço pessoal ou prática de manobras de ocultação de bens, como no caso da dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora, devendo ser observado, para que a extinção processual seja validamente decretada com apoio na caracterização de abandono do processo, o procedimento descrito no parágrafo 1o do mesmo dispositivo legal. 2
. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
WAGNER HEVERSON GOMES PINTO
,
contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Apelação no 0012300-29.2016.8.11.0041 interposto pelo ora embargado, para modificar a r. sentença
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Número Único 12300-29.2016.8.11.0041 - código 1104370), que extinguiu o feito por abandono processual e, assim, determinar a ressureição da instância prematura e indevidamente extinta para que o feito tenha seu regular e útil seguimento procedimental

(cf. Id. no 104177133 - pág. 1/7).

O embargante alega que o acórdão é contraditório, na medida em que desconsiderou que o embargado foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, porém, manteve-se inerte, sobrevindo o “correto” édito de extinção da ação, não havendo, pois, falar, em possibilidade de retomada da marcha processual.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que o vício de contradição seja sanado, julgando totalmente improcedente a tese autoral (cf. Id. no 120512471).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no
123058959
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no v. acórdão para manter o julgamento hostilizado, com destaque para os seguintes excertos;
verbis
:

(...)

Ora, a aquisição do veículo (zero KM) ocorreu em 29/03/2011, e, no período compreendido entre os meses de abril a novembro de 2011, tendo apresentado problemas/defeitos diversos próprios de “carro velho” (bancos, barulhos e desregulagens das portas e cinto de segurança, troca de motor etc), foi levado à Concessionária/apelada diversas vezes, inclusive para a substituição do motor (?), conforme ordens de serviço juntadas aos autos e descritas e analisadas pelo laudo pericial.

Os problemas apresentados no motor do veículo foram descritos de forma pormenorizada no Laudo Pericial vinculado ao Id. no 99256498 - pág. 36/47, datado de 31/10/2018
, constando ali a conclusão de que “o motor fora reparado de forma improvisada sem apresentar, o nexo causal responsável pela origem do problema (defeito ou mau funcionamento) no motor do veículo novo do Autor
com 56 dias de uso
; Na realidade, o veículo novo do Autor, recebeu um reparo se transformou em motor usado reparado ‘sem garantia de bom funcionamento’ por NÃO ter sido emitido ‘certificado de aprovação da qualidade dos serviços’ e ART do responsável” (sic – Id 42236423, p. 12-13).

A questão é disciplinada pelo art. 18 do CDC, que prevê que, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá,
sem apresentar nenhuma justificativa
, optar por uma das alternativas contidas em seu §1o, ou seja, a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso (inciso I); restituição imediata da quantia paga (inciso II) ou o abatimento proporcional do preço (inciso III).

Constata-se, no caso, que o defeito no motor do veículo persistiu desde a sua aquisição em 29/03/2011, subsistindo por mais de

três meses, de modo que o prazo legal de 30 (trinta) dias para o saneamento de vícios de qualidade do produto não fora cumprido pelas apeladas, surgindo, a partir desse descumprimento injustificável, o direito de o apelante pleitear a substituição do produto, ou a restituição imediata da quantia paga, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço se lhe interessa ficar com o produto, mas, no caso, ele optou pela restituição do preço pago pelo veículo doente.

Assim, em que pese as apelantes digam que, após a realização de reparos, o veículo permaneceu apto para utilização à disposição do autor, essa circunstância não apaga a imprestabilidade do bem pela presença resistente de defeitos de qualidade; quanto a isso, vide os vários ingressos e reingressos do sempre defeituoso Ecosport na oficina da Citavel durante período superior a 30 dias, o que torna incidente a regra do art. 18 do CDC, até porque o texto legal exige que o vício constatado impeça o uso regular do produto, e não por outra razão o § 1o do art. 18 do CDC autoriza o consumidor optar pela substituição do bem ou pelo ressarcimento do valor pago no caso de constatação de quaisquer dos vícios de qualidade descritos no caput do mesmo dispositivo, desde que não sanados no prazo de trinta dias (30) pelo fornecedor.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022